Tribunal: TRF3
Processo: 5001145-50.2024.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
849/907)

5001145-50.2024.4.03.6109

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001145-50.2024.4.03.6109

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: LARA MARYANE BARRIOS PAULINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DÉBITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada pela Caixa Econômica Federal – CEF para cobrança de débitos decorrentes de contratos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida para aferição da onerosidade das taxas pactuadas; e (ii) saber se a documentação apresentada pela CEF é suficiente para demonstrar a regularidade dos encargos cobrados, diante da ausência de impugnação específica ao débito pela ré.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. A CEF apresentou os contratos, os respectivos aditivos e as planilhas de evolução do empréstimo com discriminação dos encargos, sendo suficiente o conjunto probatório documental para o julgamento da causa.

4. A alegação de abusividade das taxas foi rejeitada. A ré não impugnou concretamente os valores ou as cláusulas contratuais, tampouco apresentou demonstrativo próprio com o valor que entenderia correto, como exige o art. 702, § 2o, do CPC. A incidência do CDC às instituições financeiras, reconhecida pela Súmula 297 do STJ, não torna automática a inversão do ônus da prova nem dispensa a impugnação específica ao débito.

5. A alegação de nulidade das cláusulas de adesão foi rejeitada. Os contratos de adesão são admitidos pelo art. 54 do CDC, desde que redigidos em termos claros. A declaração de nulidade exige demonstração específica da abusividade, que não foi produzida pela ré.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 702, § 2o, e 85, § 11; CDC, arts. 54 e 6o, VIII; Lei 4.595/1964; Decreto 22.626/1933, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TRF3, ApCiv 5002188-70.2025.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, DJEN 23.03.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001145-50.2024.4.03.6109

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

APELANTE: LARA MARYANE BARRIOS PAULINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO MEDEIROS DURAO - RJ152121-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada pela Caixa Econômica Federal - CEF para cobrança de débitos de empréstimo consignado.

Na origem, a CEF ajuizou ação monitória para cobrança de débitos referentes aos contratos de empréstimo consignado de números 252882110001049250 e 252882110001058240, os quais a ré deixou de adimplir, remanescendo o débito de R$ 49.013,41.

A ré opôs embargos monitórios, sustentando, em suma: (1) excesso de execução; (2) taxas de juros abusivas; (3) não comprovação do saldo devedor; (4) necessidade de inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista e da hipossuficiência da ré; e (5) abusividade das cláusulas contratuais.

A r. sentença rejeitou os embargos, sob o fundamento de que: (1) a CEF apresentou os contratos e a demonstração dos evolutivos com as devidas especificações; (2) os contratos em questão não se submetem à taxa legal do Código Civil e ao limite de 12% de juros do Decreto 22.626/1933, sendo regulados pela Lei 4.595/1964, que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional; (3) não há comprovação da abusividade dos juros, alegados acima da média de mercado; e (4) a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, devendo ser fundamentada, inexistindo, no caso, indícios de verossimilhança nas alegações da ré ou de sua hipossuficiência.

Apelou e ré e sobreveio decisão monocrática negando provimento à apelação.

Agravou a ré, alegando, em suma: (1) cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova pericial contábil, impedindo a demonstração da onerosidade excessiva das taxas, razão pela qual postula o retorno dos autos à origem ou a conversão do julgamento em diligência; (2) necessidade de pactuação expressa e clara da capitalização de juros; e (3) a adesão ao contrato não deve implicar renúncia aos direitos básicos do consumidor.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A controvérsia restringe-se à legalidade das taxas e dos juros pactuados entre a ré e a CEF e à necessidade de prova pericial para essa aferição.

Ao ajuizar a ação monitória, a CEF apresentou os contratos 252882110001049250 e 252882110001058240 (ID 338889126 a ID 338889131), seus respectivos aditivos, as planilhas de evolução do empréstimo e o valor atualizado da dívida (ID 3388890232 e 338890235). Observa-se que a taxa de juros e as multas estão devidamente indicadas, incidindo a partir da inadimplência, sem encargos diversos do pactuado.

De outro lado, a ré não impugnou concretamente a abusividade do contrato, tampouco apresentou cálculos para confrontar os da autora, limitando-se a arguir genericamente o excesso de juros e sua hipossuficiência enquanto consumidora, postulando a realização de prova pericial contábil para tal aferição.

A despeito da incidência do CDC às instituições financeiras, por força da Súmula 297/STJ, a ré não se desincumbiu do seu ônus de indicar o valor do saldo remanescente que entende correto, nem de apresentar o respectivo demonstrativo, como demanda o artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil. Os contratos de adesão são admitidos pelo artigo 54 do CDC, desde que redigidos em termos claros, não cabendo a declaração de nulidade sem demonstração específica da abusividade.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, o magistrado é o destinatário da prova e, pelo princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, conforme o artigo 370, parágrafo único, do CPC. Havendo suficiência de prova documental, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial.

Nesse sentido se orienta o entendimento deste Tribunal Regional Federal da 3a Região:

TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000031-67.2025.4.03.6133, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 16/03/2026, DJEN DATA: 24/03/2026:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONCILIAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL E DEMONSTRATIVOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por devedora contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em ação monitória ajuizada pela Caixa Econômica Federal, visando à constituição de título executivo judicial referente a débitos inadimplidos.

2. Nos embargos, a ré requereu: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) suspensão do processo para tentativa de conciliação; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova; (iv) realização de perícia contábil.

3. A sentença indeferiu os pedidos, entendendo que: (i) não houve impugnação específica ao valor executado; (ii) a prova pericial foi requerida de forma genérica e hipotética; (iii) a conciliação não pode ser imposta à parte contrária; (iv) os documentos apresentados pela CEF são suficientes para comprovar o crédito. Honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) se a impugnação à gratuidade de justiça poderia ser acolhida; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e pela não suspensão do processo para tentativa de conciliação; (iii) se a documentação apresentada pela CEF é suficiente para instruir a ação monitória e afastar a necessidade de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada por ausência de fundamentação e prova da capacidade financeira da parte beneficiária, limitando-se a alegações genéricas.

6. A conciliação judicial rege-se pela livre autonomia dos interessados (CPC, art. 166, § 4o), não podendo ser imposta pelo Judiciário. A ausência de suspensão do processo não impede a autocomposição extrajudicial.

7. A CEF apresentou contratos assinados, demonstrativos de débito e planilhas evolutivas discriminando juros, saldo inicial e final, multa contratual e total da dívida, atendendo ao art. 700, caput, do CPC.

8. A apelante não impugnou concretamente os valores ou cláusulas contratuais, nem apresentou demonstrativo próprio com valor que entendesse correto, conforme exigido pelo art. 702, § 2o, do CPC, e não produziu prova mínima de seu direito (CPC, art. 373, II).

9. O magistrado, no exercício do livre convencimento motivado (CPC, art. 370), pode indeferir provas consideradas desnecessárias, não configurando cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação desprovida. Honorários majorados em 1% sobre o valor da sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. A conciliação judicial depende da anuência de ambas as partes, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário; 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento; 3. A ausência de impugnação específica ao débito e de apresentação de demonstrativo próprio inviabiliza a inversão do ônus da prova e a realização de perícia contábil; 4. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser fundamentada e acompanhada de prova da capacidade financeira da parte beneficiária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o; 85, § 11; 98, § 3o; 166, § 4o; 370; 373, II; 700, caput; 702, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5009805-59.2021.4.03.6102, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, j. 13/04/2023, DJEN 19/04/2023.”

TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002188-70.2025.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 13/03/2026, DJEN DATA: 23/03/2026:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada pela CEF, reconhecendo débito decorrente de contratos de empréstimo consignado, no valor de R$ 91.829,41, bem como condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil; (ii) saber se são abusivas as cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros e aos encargos pactuados; e (iii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor para afastar as cláusulas contratuais impugnadas.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é cabível em ações revisionais de contratos bancários quando a controvérsia é predominantemente de direito, sendo o magistrado o destinatário da prova, nos termos dos arts. 355, I, 370 e 464 do CPC.

4. Não se configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

5. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, mas a sua aplicação não autoriza o reconhecimento automático de abusividade, exigindo-se demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme legislação espcífica e jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

7. Demonstrada a pactuação expressa da capitalização de juros para a hipótese de inadimplência, inexiste ilegalidade ou abusividade nos encargos cobrados pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação não provida, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais são suficientes à solução da controvérsia. 2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 355, I, 370, 373, I, 464, 702, § 8o, 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o; CDC, arts. 6o, V, 51, IV e § 1o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2591, Plenário; STF, RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015; STJ, AgInt no AREsp 1.993.573/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; Súmulas 297, 381 e 539 do STJ.” (grifos nossos)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DÉBITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória ajuizada pela Caixa Econômica Federal – CEF para cobrança de débitos decorrentes de contratos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida para aferição da onerosidade das taxas pactuadas; e (ii) saber se a documentação apresentada pela CEF é suficiente para demonstrar a regularidade dos encargos cobrados, diante da ausência de impugnação específica ao débito pela ré.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. A CEF apresentou os contratos, os respectivos aditivos e as planilhas de evolução do empréstimo com discriminação dos encargos, sendo suficiente o conjunto probatório documental para o julgamento da causa.

4. A alegação de abusividade das taxas foi rejeitada. A ré não impugnou concretamente os valores ou as cláusulas contratuais, tampouco apresentou demonstrativo próprio com o valor que entenderia correto, como exige o art. 702, § 2o, do CPC. A incidência do CDC às instituições financeiras, reconhecida pela Súmula 297 do STJ, não torna automática a inversão do ônus da prova nem dispensa a impugnação específica ao débito.

5. A alegação de nulidade das cláusulas de adesão foi rejeitada. Os contratos de adesão são admitidos pelo art. 54 do CDC, desde que redigidos em termos claros. A declaração de nulidade exige demonstração específica da abusividade, que não foi produzida pela ré.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 702, § 2o, e 85, § 11; CDC, arts. 54 e 6o, VIII; Lei 4.595/1964; Decreto 22.626/1933, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TRF3, ApCiv 5002188-70.2025.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, DJEN 23.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão